Tribunal: TJES
Processo: 5004658-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004658-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO MIRANDA SOARES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO / AGRAVO INTERNO Nº 5004658-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO MIRANDA SOARES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo
de instrumento interposto em face de decisão proferida em embargos à execução manejados pelo ora agravante, a qual indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita e aditamento à petição exordial.

Em suas razões recursais o recorrente
aduz, em suma, que
“embora o agravante possua bens e direitos avaliados em R$ 70.988,82 (setenta mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), o único no qual é possível se auferir alguma renda é a Fazenda Três Lagoas”,
devendo, portanto, ser deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor, e mais, que o aditamento à petição inicial dos embargos à execução, justamente por se tratar de uma ação autônoma, é amplamente admitido pela jurisprudência e doutrina pátria.

Em decisão inaugural indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida,
a qual fora objeto de agravo interno pelo ora agravante
.

Em contrarrazões
de agravo de instrumento
o

recorrido
pugna pelo desprovimento
recursal
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO / AGRAVO INTERNO Nº 5004658-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO MIRANDA SOARES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em embargos à execução manejados pelo ora agravante, a qual indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita e aditamento à petição exordial.

Em suas razões recursais o recorrente
aduz, em suma, que
“embora o agravante possua bens e direitos avaliados em R$ 70.988,82 (setenta mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), o único no qual é possível se auferir alguma renda é a Fazenda Três Lagoas”,
devendo, portanto, ser deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor, e mais, que o aditamento à petição inicial dos embargos à execução, justamente por se tratar de uma ação autônoma, é amplamente admitido pela jurisprudência e doutrina pátria.

Em decisão inaugural indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida,
a qual fora objeto de agravo interno pelo ora agravante
.

Em contrarrazões
de agravo de instrumento
o

recorrido
pugna pelo desprovimento
recursal
.

De pronto, adianto que o
novo compulsar deste caderno processual não permit
iu
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

Q
uanto ao indeferimento, pelo magistrado
a quo,
do beneplácito da gratuidade de justiça perseguid
a
pelo agravante
entendo como escorreito, na medida em que
o cenário apresentado pela documentação atinente às condições financeiras do
pleiteante
não denota a
carência
de recursos necessária
a

sua
concessão.

A mera alegação do recorrente de que aufere renda somente através da atividade rural desempenhada na Fazenda Três Lagoas não é suficiente a ilidir a presunção de condições financeiras favoráveis advindas de outros aspectos contidos na declaração de imposto de renda colacionada (exercício 2020), até mesmo diante da constatação de que mencionada atividade enseja valores mensais que variam de três mil a seis mil reais.

Além de revelar a propriedade de inúmeros bens materiais do recorrente (imóveis e bens para desempenho da atividade rural por exemplo), a mencionada declaração externa a condição do agravante de proprietário de 50% do capital social da empresa Santa Rosa Serviços Rurais Ltda, situação esta
também
não esclarecida pelo recorrente.

É certo que a mera afirmação de inexistência de renda desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore não se mostra apta ao desiderato perseguido.

A
liado a isto
,
verifico ainda,
não h
aver
informações acerca da destinação do numerário advindo da desconstituição dos 95% das cotas societárias da empresa Miranda & Gomes Derivados de Petróleo Ltda.

N
a oportunidade, importante consignar
a prescindibilidade de
aplicação do
§ 2º
, art. 99, do CPC
por este
r
elator
,
dado ser o tema objeto desta irresignação,
não
sendo, portanto,
a primeira decisão a tratar do pedido de assistência judiciária do recorrente.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em questão
,
sem qualquer delonga,
manifesto-me pela manutenção da decisão primeva
neste aspecto
.

N
o que se refere à pretensão de aditamento dos embargos à execução apresentados pelo recorrente no Juízo de origem, de igual, modo, entendo irretocável a postura judicante.

Apesar de externar o
mero
intuito de adita
mento

d
a petição dos embargos à execução primariamente apresentada, o cotejo com as razões contidas nos
subsequentes
embargos à execução não
o
corrobora.

A leitura atenta de ambas peças processuais revela, em verdade, efetivo
intuito
substitutivo das razões contidas nos
primeiros
embargos.

A
título ilustrativo
, cito que a tese
principal trazida nos
novos
embargos consiste, em suma,
em suposta irresponsabilidade ao cumprimento das obrigações contratuais pactuadas
entre os litigantes
em razão da ocorrência de força maior, a qual teria expressa previsão contratual, inclusive, ao passo que nos primeiros embargos não há dada alegação.

Nos primeiros embargos verifico que a tese principal apresentada consistiu na existência de seguro contratualmente pactuado a eximir a responsabilidade exigida pelo ajuizamento do feito executivo.

Diante de tal panorama, portanto, indene de dúvidas que a apresentação mais recente dos embargos à execução pelo recorrente represent
a
, não mero aditamento ao primeiro, mas sim novos embargos.

Não por outra razão que o magistrado primevo
asseverou verdadeira
“alteração substitutiva” à exordial,
o que não se deve admitir, sobretudo pela,
além da preclusão consumativa já declinada, também
preclusão temporal ocorrida.

Portanto,
o exercício do direito de
apresentação de novos embargos à execução pelo recorrente
encontra intransponível óbice no instituto da preclusão, tanto de natureza temporal, quanto consumativa. Uma vez
apresentados os primeiros embargos
, dentro do prazo assinalado por nossa lei processual civil, consome-se a possibilidade de fazê-lo
novamente
,
vez que não
assist
e
à parte o direito de
reformular por completo sua linha argumentativa
para incluir tema não abordado inicialmente.

À luz do exposto
,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
,
bem como julgo prejudicado o agravo interno,

mantendo-
se
incólume a
decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADITAMENTO.
NOVOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PRECLUSÃO.
Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I -
N
ão havendo elementos n
os
autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício
da gratuidade de justiça
,
a
manutenção da decisão
mostrou-se imperativa
.

II -
N
o que se refere à pretensão de aditamento dos embargos à execução apresentados pelo recorrente no Juízo de origem, de igual, modo, entend
eu-se
irretocável a postura judicante.

I
II - O
exercício do direito de
apresentação de novos embargos à execução pelo recorrente
encontra intransponível óbice no instituto da preclusão, tanto de natureza temporal, quanto consumativa. Uma vez
apresentados os primeiros embargos
, dentro do prazo assinalado por nossa lei processual civil, consome-se a possibilidade de fazê-lo
novamente
,
vez que não
assist
e
à parte o direito de
reformular por completo sua linha argumentativa
para incluir tema não abordado inicialmente.

I
V
-
Recurso
conhecido e
im
provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.